Tribunal: TJMT
Processo: 1001462-89.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001462-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FAZENDA NACIONAL - UNIAO - PFN-MT (AGRAVANTE), DISPROVEL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 07.958.295/0001-52 (AGRAVADO), DISPROVELVET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 21.158.524/0001-85 (AGRAVADO), DISPROVEL MAXVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 15.493.667/0001-40 (AGRAVADO), DISPROVEL PET LINE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 14.042.088/0001-19 (AGRAVADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), ZAPAZ ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.297.807/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - CPF: 662.767.641-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), UNIÃO (AGRAVANTE), RAFAEL ROCHA PIRES DE OLIVEIRA - CPF: 025.169.843-24 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO E CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM A DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DE NOVAS CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO SOCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, é "possível o deferimento da recuperação judicial sem a exigência de apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ante a incompatibilidade da referida imposição com os princípios da função social e da preservação da empresa - o que não foi alterado com a edição da Lei n. 13.043/2014." (AgInt no REsp n. 1.999.521/MT, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.). 2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no REsp n. 1.996.672/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001462-89.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIÃO

AGRAVADO: DISPROVEL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA. E OUTROS (3)

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela

UNIÃO

(FAZENDA NACIONAL)
contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT de homologação do plano e concessão da recuperação judicial às empresas Disprovel – Distribuidora de Produtos Veterinários Ltda, Disprovelvet Distribuidora de Produtos Veterinários Ltda, Disprovel Maxvet Produtos Veterinários Ltda-ME e Disprovel Pet Line Produtos Veterinários Ltda – ME, com a dispensa da apresentação de novas certidões negativas de débitos tributários pelo grupo em recuperação judicial.

A agravante relata que as empresas possuem um passivo fiscal que totaliza mais de R$ 632.000,00, mas silenciam sobre a maneira de efetivamente solver seus débitos, numa evidente tentativa de blindar-se da cobrança dos créditos públicos, sob o argumento de que gera empregos e produz riqueza, a justificar a sua “preservação; ” assevera que a apresentação da Certidão Negativa de Débito não constitui exigência excessiva, mas sim indicativo da viabilidade econômica da empresa.

Afirma que, “
se diante da Lei 13.043/14 já era possível que as empresas em recuperação judicial alcançassem a regularização, com a Lei 14.112/20, que ampliou ainda mais os benefícios, não há mais como validar a completa ausência de providências quanto ao passivo fiscal, diante das inúmeras possibilidades disponíveis, que são bem mais benevolentes do que as concedidas às empresas que não se encontram em recuperação judicial. Portanto, não há mais justificativas para se dispensar a exigência constante do art. 57 da Lei 11.101/05 a fim de se conceder a recuperação judicial
.”

Argui a existência de acórdão proferido pelo Órgão Especial do eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso decidindo pela constitucionalidade da exigência da certidão de regularidade fiscal; alega que
“há manifesto perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação a ser provocado manutenção do afastamento da exigência da certidão de regularidade fiscal. O débito para com o Fisco Federal é vultoso, a exigir maior cautela em permitir o pagamento em favor dos credores privados, sem igual tratamento ao credor público. Sem contar a sistemática inadimplência de tributos correntes. Há notório estímulo à manutenção desse pernicioso estado das coisas com a decisão interlocutória agravada. Ademais, a decisão traz potencial impacto sobre a livre concorrência”.

Prequestiona negativa de vigência aos artigos
5º, XXIII, 97 e 170, III, da Constituição Federal; 57 da LRJF; 191-A do CTN e pugna desde já seja respeitada a cláusula de reserva de Plenário (art. 97 da CF e Súmula Vinculante n. 10). Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para condicionar a manutenção da recuperação judicial à apresentação das certidões de regularidade fiscal das agravadas.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

A Dra.
Dalva Maria de Jesus Almeida,
Procuradora de Justiça
, opina pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A agravante relata que as empresas possuem um passivo fiscal que totaliza mais de R$ 632.000,00, mas silenciam sobre a maneira de efetivamente solver seus débitos, numa evidente tentativa de blindar-se da cobrança dos créditos públicos, sob o argumento de que gera empregos e produz riqueza, a justificar a sua “preservação; ” assevera que a apresentação da Certidão Negativa de Débito não constitui exigência excessiva, mas sim indicativo da viabilidade econômica da empresa.

Afirma que, “
se diante da Lei 13.043/14 já era possível que as empresas em recuperação judicial alcançassem a regularização, com a Lei 14.112/20, que ampliou ainda mais os benefícios, não há mais como validar a completa ausência de providências quanto ao passivo fiscal, diante das inúmeras possibilidades disponíveis, que são bem mais benevolentes do que as concedidas às empresas que não se encontram em recuperação judicial. Portanto, não há mais justificativas para se dispensar a exigência constante do art. 57 da Lei 11.101/05 a fim de se conceder a recuperação judicial
.”

Argui a existência de acórdão proferido pelo Órgão Especial do eg. Tribunal de Justiça de Mato Grosso decidindo pela constitucionalidade da exigência da certidão de regularidade fiscal; alega que
“há manifesto perigo de lesão irreparável ou de difícil reparação a ser provocado manutenção do afastamento da exigência da certidão de regularidade fiscal. O débito para com o Fisco Federal é vultoso, a exigir maior cautela em permitir o pagamento em favor dos credores privados, sem igual tratamento ao credor público. Sem contar a sistemática inadimplência de tributos correntes. Há notório estímulo à manutenção desse pernicioso estado das coisas com a decisão interlocutória agravada. Ademais, a decisão traz potencial impacto sobre a livre concorrência”.

Pois bem. Como relatado, foi homologado o plano e concedida a recuperação judicial das agravadas, com a dispensa de novas certidões negativas de débitos tributários, exigidas no artigo 57 da Lei 11.101/2005.

Nesse passo, o artigo 47 da Lei 11.101/2005 dispõe sobre o objetivo do instituto da recuperação judicial, que consiste na superação da situação de crise econômica e financeira, a fim de preservar a empresa e sua função social:

"Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica."

E os artigos 57 e 58 da Lei 11.101/05, estabelecem que para o deferimento da recuperação judicial é necessário o cumprimento de determinados requisitos:

“Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembléia-geral de credores na forma do art. 45 desta Lei.”

O Código Tributário Nacional, em seu artigo 191-A, dispõe:

“Art. 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto nos arts. 151, 205 e 206 desta Lei.”

É cediço, inclusive mencionado pela própria agravante, que a maioria das empresas que postulam a concessão da recuperação judicial são devedoras de tributos. Também é certo, que exigir a comprovação de regularidade fiscal, dificulta ou até inviabiliza a recuperação judicial.

No âmbito do STJ e neste egrégio Tribunal, o entendimento segue no sentido de flexibilizar a citada exigência com a dispensa das referidas certidões, ou seja, excepciona a imprescindibilidade do requisito previsto no artigo 57 da Lei 11.101/2005, em privilégio ao artigo 47 da mesma lei e no princípio da proporcionalidade.

Cito precedentes:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCESSÃO. REGULARIDADE FISCAL. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão monocrática que dá provimento a recurso especial, com base em jurisprudência consolidada desta Corte, encontra previsão nos arts. 932, IV, do CPC/2015 e 255, § 4°, II, do RISTJ, não havendo falar, pois, em nulidade por ofensa à nova sistemática do Código de Processo Civil. Ademais, a interposição do agravo interno, e seu consequente julgamento pelo órgão colegiado, sana eventual nulidade. 2. Consoante jurisprudência pacífica do STJ, a "apresentação das certidões negativas de débitos tributários não constitui requisito obrigatório para a concessão da recuperação judicial da empresa devedora, em virtude da incompatibilidade da exigência com a relevância da função social da empresa e o princípio que objetiva sua preservação" (AgInt no REsp n. 1.998.612/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.807.733/GO, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022.)

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE FISCAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é "possível o deferimento da recuperação judicial sem a exigência de apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ante a incompatibilidade da referida imposição com os princípios da função social e da preservação da empresa - o que não foi alterado com a edição da Lei n. 13.043/2014." (AgInt no REsp n. 1.999.521/MT, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.). 2. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento”
(AgInt no REsp n. 1.996.672/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022.)

TJ/MT:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DISPENSA DA APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E FUNÇÃO SOCIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 2 dada a existência de aparente antinomia entre a norma do artigo 57 da lei de falência e recuperação judicial e o princípio insculpido em seu artigo 47 (preservação da empresa), a exigência de comprovação da regularidade fiscal do devedor para concessão do benefício recuperatório deve ser interpretada à luz do postulado da proporcionalidade. 3.A fim de viabilizar a recuperação financeira da empresa, com a preservação da sua atividade econômica, imperiosa a manutenção da dispensa de apresentação das certidões negativas de regularidade tributária”
(N.U 1012528-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2022, publicado no DJE 13/10/2022).

TJ/SC:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE SOERGUIMENTO - Dispensa da apresentação de certidões negativas de débitos tributários. Decisão em consonância com o entendimento jurisprudencial ora em
vigor.
Desprovimento."agravo
de instrumento. Recuperação judicial. Decisão que acolheu, em parte, os embargos de declaração opostos pela agravante, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão incorrida na decisão concessiva da recuperação judicial, deso
brigando a agravada da apresentação de certidões negativas de débitos tributários. Alegação de indispensabilidade da apresentação de certidão de regularidade fiscal para a concessão da recuperação judicial. Análise isolada dos artigos 57 e 58, ambos da
Lei n. 11.101
de 9.2.2005, e
191-a da lei nº 5.172
, 25.10.1966 (
CÓDIGO TRIBUTÁRIO

NACIONAL) que inviabilizaria a recuperação da empresa em crise. Interpretação teleológica que se impõe. Aplica
ção máxima do princípio da preservação da empresa e de sua função social. Inteligência do
artigo 47 da lei nº 11.101
, de 9.2.2005. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da câmara. Existência de legislação prevendo o parcelamento especial de débitos tributários federais que não interfere na ordem jud
icial de dispensa da comprovação da regularidade fiscal. Inexistência de violação à cláusula de reserva de plenário. Recurso desprovido"
(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5055819-56.2021.8.24.0000, REL. DES. JÂNIO MACHADO, J. 3-4-2022). (TJSC - AI 5058599-32.2022.
8.24.0000 -
Relª
Desª Soraya Nunes Lins - J.
02.03.2023 )
”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023